Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-68.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CUIAGYN DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 13.454.937/0001-89 (APELADO), LIDIANE LAURA COSTA CORREA - CPF: 703.821.741-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL
– INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, § 1º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da instituição financeira que, mesmo intimada pessoalmente para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008738-68.2023.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

LIDIANE LAURA COSTA CORREA E CUIAGYN

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1008738-68.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
LIDIANE LAURA COSTA CORREA E CUIAGYN

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que
“trata-se de ação executiva ajuizada pelo Banco, ora recorrente, em face de inadimplência de contrato descrito na inicial, contudo,

restou consignado em sentença, que mesmo a parte sendo intimada para dar andamento, a mesma não proferiu impulso ao feito” (sic).

Assevera que
“conforme verifica-se nos autos, o mesmo não permaneceu parado por mais de 30 dias, sendo que fora expedida Carta Precatória, que já encontra-se distribuída desde o dia 10/08/2023” (sic).

Afirma que
“não houve abandono, pois apresentou manifestação, distribuindo a Carta Precatória, e manifestando-se naqueles autos, nesse momento, cabe ressaltar que o julgador tem o dever de prevenção, cabendo-lhe evitar a ocorrência de defeitos processuais, os quais, se concretizados, deverão, sempre que possível, ser corrigidos e sanados (sic).

Para tanto, enfatiza que
“no caso em apreço, o Magistrado determinou a extinção do feito sem apreciação de pontos relevantes, como princípio da economia processual, aproveitamento dos autos e cooperação” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos, e o seu provimento para cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se o prosseguimento do feito, em respeitos aos princípios instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito (Id. 190302698).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 190302699.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, a parte apelante defende em suas razões que o juiz de primeiro grau entendeu ser o processo em epígrafe passível de extinção da ação com base no art. 485, III, CPC/15, contudo, alega que não houve abandono, pois apresentou manifestação, distribuindo a Carta Precatória, e manifestando-se nos autos.

Também defende que
no caso em apreço, o Magistrado determinou a extinção do feito sem apreciação de pontos relevantes, como princípio da economia processual, aproveitamento dos autos e cooperação.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que
o recurso não comporta provimento.

Digo isso porque, do exame dos autos, verifica-se que o Banco/apelante ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor dos apelados, visando a execução dos seguintes contratos:

·

Contrato nº 14.850.098 – R$ 93.251,39 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos);

·
Contrato nº 004.3.14137748 – R$ 69.316,61 (sessenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos);

·
Contrato nº 15.227.405 – R$ 104.333,68 (cento e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

Com a somatória total dos contratos, a instituição financeira busca o recebimento do valor total R$ 266.901,68 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e um reais e sessenta e oito centavos, conforme demonstrativo de débito (Id. 190302667).

O juiz determinou a citação dos executados para pagarem o débito em 03 (três) dias (Id. 190302678).

O oficial de justiça informou que não foi possível proceder a citação dos executados, juntando a certidão negativa nos autos (Id. 190302684).

Em seguida, o Banco/exequente requereu

reiteração da citação da empresa executada via oficial de justiça, bem como, a expedição de Carta Precatória, para citar a executada (avalista) (Id. 190302686).

A Carta Precatória foi expedida para cumprimento no prazo de 30 dias (Id. 190302686), sendo que o juiz proferiu o seguinte despacho:
“Intima-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para, dentro do prazo legal, a retirar a deprecata e distribuí-la junto ao Juízo deprecado indicado, e, subsequente, juntar nestes autos os comprovantes da aludida distribuição”
(Id. 190302694), Contudo, o autor/exequente/apelante não se manifestou dentro do prazo legal.

Assim, o autor/exequente foi intimado pessoalmente para dar o regular prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC,
conforme AR devidamente recebido no Id. 190302696
, contudo, não manifestou nos autos.

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da parte requerente em promover os atos necessário ao prosseguimento do feito.

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo artigo.

Na hipótese em análise, mesmo após
intimação
pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, consoante AR acostado no
Id. 190302696
, a mesma permaneceu inerte.

Importante salientar que o patrono da parte autora também permaneceu inerte, conforme certidão de Id.
190302694
, quanto a manifestação ao Cumprimento da Carta Precatória, justamente por isso, determinou-se a intimação pessoal da parte autora.

Dessa forma, as disposições do artigo
485,
do
CPC
foram cumpridas, eis que, após abandonar o processo por mais de 30 (trinta) dias, foi procedida à
intimação
pessoal do apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e este deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem promover as diligências que lhe cabia.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO EFETUADAS – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nº’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias”.
(TJ-MT 10149530220198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
Intimado o advogado e a parte pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção, e configurado o abandono, prudente a extinção do feito”
(TJ-MT 00176121120138110002 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023